Tribunal: STF
Processo: Rcl 58392
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADCS 43, 44 E 54. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, concluiu no sentido da constitucionalidade do art. 283 do CPP, que condiciona a execução da pena ao trânsito em julgado da condenação. 



    2. A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    3. In casu, o Juízo de primeira instância negou ao reclamante e aos corréus o direito de recorrer em liberdade, “uma vez que permaneceram presos durante toda a instrução e ainda, que se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312 e 313, I, do CPP, que ensejaram sua prisão cautelar”. 



    4. Resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADCs 43, 44 e 54, que se alega violado, tendo em vista que o reclamante se encontra preso em decorrência de prisão cautelar, modalidade de custódia autorizada pelo artigo 283 do Código de Processo Penal, declarado constitucional pelo Plenário da Corte no julgamento das referidas ADCs. Nesse sentido: Rcl 45.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/10/2021; Rcl 26.708-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/11/2017; e Rcl 38.181-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/06/2020. 



    5. nego provimento ao agravo.